Tribunal: TJSP
Processo: 1025440-12.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PLANO SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Insurgência da parte ré. Recusa da ré em custear tratamento pelo método ABA. Abusividade. Relatório médico que prescreveu de forma suficiente o tratamento. Permissibilidade legal do custeio de tratamento de patologias cobertas. Obrigatoriedade no custeio de tratamento pelo método ABA previsto no rol da ANS. Tratamento indicado

Ementa:
PLANO SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Insurgência da parte ré. Recusa da ré em custear tratamento pelo método ABA. Abusividade. Relatório médico que prescreveu de forma suficiente o tratamento. Permissibilidade legal do custeio de tratamento de patologias cobertas. Obrigatoriedade no custeio de tratamento pelo método ABA previsto no rol da ANS. Tratamento indicado pelo médico para tratamento de doença coberta. Aplicação da Súmula no 102 do TJSP. Direito do consumidor ao tratamento mais avançado, prescrito pelo médico, com melhor eficácia à doença que o acomete. Impossibilidade de escolha pelo plano do método de tratamento de doença coberta. Obrigação da operadora à cobertura das terapias alternativas na área da saúde que integram o tratamento multidisciplinar indicado por médico assistente. Precedentes. Possibilidade de realização de avaliação periódica a ser apresentada à parte ré para adequação do tratamento do autor, em consonância com a evolução do quadro clínico. DANOS MORAIS. Inocorrência. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.